Tribunal: STF
Processo: Rcl 66248
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que, reconsiderando determinação anterior no sentido de cassar a decisão reclamada que reconheceu haver vínculo empregatício entre as partes, julgou improcedente a reclamação, ante o reconhecimento do trânsito em julgado do ato reclamado.  



    A embargante aduz, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão embargada. 



    Nesses termos, extrai-se das confusas razões recursais apresentadas a alegação que “restava válido o recurso apresentado e em trâmite, para o ingresso da Reclamação Constitucional que cassou o vínculo trabalhista por descumprir ordem constitucional do tema 324 do STF, mas teve sua decisão revogada por esta corte, em sede de embargos, por ter sido entendido o trânsito em julgado na sentença dos autos originários”. (eDOC 75, p. 1)



    Sustenta também que “[n]o presente caso da reclamação constitucional, a corte já havia em decisão proferida julgado por ‘cassar o vínculo trabalhista’ e decidiu reformar decisão’, em sede dos embargos, por entender o trânsito em julgado da sentença, embora houvesse junto ao TRT o recurso ordinário 1001461- 62.2023.5.02.0467, que aguardava julgamento no processo. Ainda na nova decisão, não se pronunciou, face ao tema tributário presentes nos autos com trânsito em julgado”. (eDOC 75, p. 8)



    Nesse sentido, requer:



    “A) Sejam acolhidos os presentes embargos para reconhecer e manter a legitimidade dos atos públicos estaduais e federais válidos e vigentes ANTERIORES, a decisão de trânsito em julgado, face a lei de registros públicos LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973. e em observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 324.



    B) Sejam acolhidos os presentes embargos, por estarem em estrita consonância com matéria tributária, face às teses firmadas nos temas 885 e tema 881, no julgamento da RE 955227 e RE 9492, para serem aplicadas a presente ação, transitada em julgado, de trato sucessivo.” (eDOC 75, p. 11)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no caso. 



    Nesse sentido, reitero que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Conforme já assinalado na decisão embargada, é incabível a reclamação, uma vez que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes transitou em julgado em data anterior (15.9.2015) ao ajuizamento da presente reclamação (5.3.2024).



    Ademais, as alegações da parte embargante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão embargada, porquanto não possuem estrita aderência com a matéria controvertida.



    Assim, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente